Tribunal: TJMT
Processo: 1013168-69.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013168-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CNPJ: 45.112.796/0001-02 (AGRAVADO), PABLO COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.114.826/0001-10 (AGRAVADO), ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.249.856/0001-33 (AGRAVADO), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CPF: 592.983.080-00 (AGRAVADO), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CPF: 592.983.080-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE MEDIANEIRA PAIVA DA COSTA - CPF: 684.024.300-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO COSTA ESCOBAR - CPF: 025.076.700-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – APREENSÃO NO PERÍODO DE BLINDAGEM DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Apreensão dos mesmos foi realizada no período de blindagem. Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no stay period é do juízo universal.

“4. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO JOHN DEERE S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1005434-92.2022.8.11.0003 – Recuperação Judicial – proposta por ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR E OUTROS – deferiu pedido da essencialidade de maquinários agrícolas, determinando a imediata restituição aos recuperandos.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, ausência de comprovação quanto à essencialidade dos bens.

Alega que é necessária a análise quanto à imprescindibilidade do bem na atividade empresarial, antes de determinar a impossibilidade de retomada, vez que os devedores não a comprovam efetivamente.

Aduz que os bens só podem permanecer na posse dos recuperandos no período de blindagem, o que já se ultrapassou nesta data (196d), pois o
magistrado concedeu a prorrogação por 180 dias em 20/11/2022, cuja
decisão restou publicada em 22/11/2022.

Destaca que o magistrado em “error in judicando” deixou de observar que o prazo de “stay period” já se escoou, de modo que não há mais que se falar em competência do juízo recuperacional para declarar a essencialidade dos bens.

Consigna que os agravados já permaneceram na posse dos
bens durante todo o prazo de blindagem, inclusive, contam com PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA DE CREDORES, restando somente sua homologação judicial, portanto, não há justificativa para que utilize a seu bel prazer os bens dados em garantia, sem adimplir a dívida.

Assim, que decorrido o prazo de blindagem e sua prorrogação, fica restabelecido o direito do credor fiduciante em pleitear a medida que bem entender para reaver os bens alienados fiduciariamente.

Destaca que além de não adimplir o empréstimo firmado, está o banco sofrendo perdas, ainda há o risco de depreciação dos maquinários, resultando maior prejuízo.

Afirma, que diferentemente do entendimento esposado pelo juízo “a quo” a essencialidade de bem não pode ser presumida apenas pela natureza da atividade empresarial.

Assim, que

não há cabimento no pedido, vez que pretendem utilizar da garantia prestada ao banco para quitar outras obrigações de credores diversos, mas deixando de adimplir o próprio Banco, que é possuidor da referida garantia.

Aduz que o recuperando pode – E DEVE – realizar acordo de pagamento com este credor para manter-se na posse dos bens, ou ainda alugar/arrendar maquinários análogos no mercado.

Que se pode permitir que o credor extraconcursal fique sem receber nenhuma parcela de financiamento, impedido de reaver seus bens sem nenhuma contraprestação, enquanto os bens sofrem depreciação, ficando na posse dos recuperandos por tempo desarrazoado e indeterminado.

Discorre sobre a necessidade da tutela recursal.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para que o Agravante não seja compelido a devolver os maquinários apreendidos até julgamento de mérito do presente recurso.

No mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal deferida, para, em definitivo, cassar a r. decisão que manteve a decisão de essencialidade e determinou a devolução dos bens apreendidos após escoado o prazo de stay period e após ter havido a aprovação do plano recuperacional.

A liminar foi indeferida (id.n.º

171921600).

O Agravante peticiona “aditamento” (id.n.º 172758671).

Interpôs Recurso de Agravo Interno (Id.n.º 172758671).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (Id.n.º 173562182).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno (id.n.º 174302671).

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento dos Recursos (id.n.º 177525690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO JOHN DEERE S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1005434-92.2022.8.11.0003 – Recuperação Judicial – proposta por ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR E OUTROS – deferiu pedido da essencialidade de maquinários agrícolas, determinando a imediata restituição aos recuperandos.

Inicialmente, faz-se necessário consignar que deixarei de analisar

o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Banco John Deere S.A, tendo em vista que Recurso de Agravo de Instrumento está apto para o recebimento de decisão, haja vista a existência de contrarrazões e parecer ministerial.

Deixarei de analisar também, a petição (id.n.º 172179150) intitulada “ADITAMENTO AO AGRAVO”, posto que após a interposição de recurso é vedada emenda da petição, em

razão preclusão consumativa, que tem por finalidade a estabilização da lide e sedimentação das fases processuais.

Isto posto, passo a análise do Recurso de Agravo de Instrumento.

Mister esclarecer que, nessa fase processual, cabe, tão-somente, a esta E. Corte, julgar o acerto ou o desacerto da decisão vergastada dentro do juízo de verossimilhança que fora possibilitado ao julgador singular exercer, nos limites do contido no processo. Isto é, se restaram presentes os pressupostos que ensejaram a concessão da medida.

O juízo prolatou a seguinte decisão quanto a essencialidade do maquinário, objeto do presente recurso (id.n.° ):

“Noticiou o grupo recuperando que foi surpreendido com a apreensão de bens (maquinário agrícola), em virtude da distribuição de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco John Deere (Proc. nº 1001408-88.2023.8.11.0044, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga – MT).

Pugnou pela declaração de essencialidade dos bens, com a restituição dos mesmos à sua posse.

O Administrador Judicial se manifestou favoravelmente ao pedido formulado, destacando a essencialidade dos bens apreendidos – Id. 118952966.

O credor, por sua vez, defendeu que os bens não são essenciais – Id. 119026117.

DECIDO.

Pois bem. Infere-se dos autos que, segundo relatou o grupo recuperando, foram retirados da sua posse os seguintes bens:

- 1 (UMA) PLATAFORMA DE CORTE, MARCA JOHN DEERE, MODELO 630-30 PÉS

- FLEX, CHASSI 1CQ0630AVK0130164;

- 1 (UMA) COLHEITADEIRA, MARCA JOHN DEERE, MODELO S550 (MAR-I),

CHASSI 1CQS550AKK0130149; e - 1 (UM) TRATOR, MARCA JOHN DEERE, MODELO 7230J (MAR-I), CHASSI 1BM7230JJMH006225.

A essencialidade dos bens, a prima facie, já pode ser constatada pelo simples fato de que o grupo recuperando exerce a atividade rural; e os bens em questão, notoriamente, tratam-se de maquinários essenciais ao desenvolvimento da atividade rural.

Entretanto, indo-se mais a fundo, tem-se dos autos, ainda, que a essencialidade de cada um dos bens que foram apreendidos, de modo individualizada e pormenorizada, restou atestada pelo laudo de essencialidade juntado em Id. 118637348.

Assim, resta evidente que, de fato,
os maquinários que foram apreendidos do grupo recuperando, em paralelo ao curso do processo recuperacional e durante o prazo de blindagem
, devem ser devolvidos ao mesmo – pois são essenciais ao desenvolvimento das atividades dos devedores. (destaquei)

Em linhas anteriores já se assentou ser inquestionável a competência desse Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da empresa em recuperação judicial, bem como para decidir acerca da essencialidade dos mesmos.

Também já consta, do ponto inicial desta decisão, que objetivo da Lei 11.101/2005 é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores; promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica – o que só é possível se, durante o prazo de blindagem, não houver a prática de atos que importem em retirada de bens essenciais da posse dos devedores, que precisam continuar dando regular desenvolvimento às suas atividade empresariais.

Valioso repisar que são incompatíveis com a recuperação judicial os atos de constrição e/ou execução proferidos por outros órgãos judiciais, de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras.

Para arrematar, de valia se registrar que, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais; contudo, como se lê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de blindagem seja promovida a venda ou a retirada, do estabelecimento da recuperanda, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

É que, no caso em voga, sobressai a relevância do princípio da preservação da empresa, privilegiando-se aos objetivos mais amplos de superação da crise econômico-financeira, com vistas à manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores como um todo.

Baixando o espírito da lei à hipótese em concreto, tem-se por inegável que a retirada dos maquinárias supra descritos, da posse do grupo recuperando, neste momento, poderá representar verdadeiro óbice ao procedimento de soerguimento, visto que se trata de bem indispensável à manutenção de suas atividades.

Por todo o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo grupo recuperando (indeferindo, por consequência, a petição de Id. 119026117) e DETERMINO a imediata restituição dos maquinários para os recuperandos.”

Pois bem.

Extrai-se da referida decisão, que o juízo além de considerar que os bens em questão, são essenciais a atividade dos Recuperandos, destacou que a apreensão dos mesmos foi realizada no período de blindagem:

“Assim, resta evidente que, de fato, os maquinários que foram apreendidos do grupo recuperando, em paralelo ao curso do processo recuperacional e durante o prazo de blindagem, devem ser devolvidos ao mesmo – pois são essenciais ao desenvolvimento das atividades dos devedores.”

Deferindo por consequência a devolução dos mesmos, posto ser o juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial.

Mister destacar, que, ainda, que se trate de crédito garantido por alienação fiduciária, compete a juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista do art. 49, §3º da Lei 11.101/2005.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESÁRIO RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. STAY PERIOD. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE GRÃOS ARRESTADOS. PENHOR. DIREITO REAL DE GARANTIA. COMPETÊNCIA PARA DEFINIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM.

1. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes ( CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 ( LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos.

2. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005.

3. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação.

4. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

5. Os arts. 49 e 50, § 1º, da Lei 11.101/2005 não eximem dos efeitos da recuperação judicial os direitos reais de garantia, mas sim os direitos reais em garantia, isto é, apenas aqueles bens que, originariamente do devedor, passam à propriedade do credor (propriedade resolúvel, desconstituída com o adimplemento da obrigação garantida), cuja efetivação do direito se faz pela consolidação do bem garantido no patrimônio deste, e não por expropriação judicial.

6. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Desta feita, entendo que a decisão agravada, para o momento processual a que foi prolatada, se mostrava adequada, não merecendo qualquer reforma.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024